Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CONCESSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FILHO MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de alimentos provisórios.

2. A antecipação da tutela há de ser concedida nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, ou ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada.

3. Tendo o filho atingido a maioridade, cessa o dever do genitor de prestar alimentos com base no poder familiar, porém, persiste o encargo previsto nos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil, fundado no parentesco.

4. Caberá ao alimentando maior que ainda precisar do benefício o ônus de comprovar sua necessidade. No caso em comento, ausente a comprovação da continuidade dos estudos após a maioridade, bem como da impossibilidade da inserção no mercado de trabalho.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.